Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONDOMINIAL. OBRA EM UNIDADE AUTÔNOMA. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE AR-CONDICIONADO. ALTERAÇÃO DA FACHADA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. MULTA APLICADA POR DELIBERAÇÃO ASSEMBLEIAR. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se pleiteava a anulação de multa condominial aplicada em razão da instalação de condensadora de ar-condicionado em desacordo com o padrão da fachada e sem apresentação de documentação técnica exigida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na realização da perícia judicial por cerceamento de defesa; (ii) apurar a legalidade da multa aplicada à autora por alteração da fachada do edifício e descumprimento de normas técnicas e regimentais.
III. Razões de decidir
3. A sugestão do perito de limitar o número de pessoas na diligência não configura cerceamento de defesa, sobretudo porque houve acompanhamento por assistente técnico e posterior oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial.
4. A ausência de obrigatoriedade legal da presença de advogado na perícia técnica, aliada ao contraditório diferido garantido pela possibilidade de impugnação do laudo, afasta qualquer nulidade.
5. As avaliações realizadas por oficiais de justiça constataram alteração na fachada, ainda que mínima, pela instalação de condensadora fora do alinhamento e sem brise, em desacordo com o padrão estético do edifício.
6. A perícia técnica concluiu pela não apresentação, por parte da autora, de documentação exigida pela NBR 16280/2014, pelo regimento interno e pelo comunicado condominial, o que demonstra o descumprimento das normas aplicáveis.
7. A convenção condominial veda expressamente a alteração da forma externa da fachada, sendo lícita a atuação do síndico e válida a deliberação assemblear que aplicou a multa.
8. A existência de outros condôminos possivelmente em desconformidade não exime a autora de observar a legislação e as normas internas do condomínio.
9. Não se verifica ilegalidade na exigência de documentação técnica que vise à segurança da edificação, tampouco na aplicação de penalidade por sua inobservância.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, III e § 2o; CPC/2015, art. 373, I e art. 85, §§ 8o e 11; Lei no 4.591/1964, art. 22, § 1o, b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037368, 0723406-34.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 1958358, 0739723-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 05.02.2025.